Tribunal: TCU
Processo: 039.827/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e em encaminhar, em meio eletrônico, cópia integral deste processo e desta deliberação ao Ministério da Saúde, para adoção das providências internas de sua alçada, e à Controladoria-Geral da União, para ciência, além de prestar a seguinte informação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.827/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério da Saúde que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa/TCU 84/2020.